Tribunal: TJDFT
Processo: 0745560-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745560-12.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIA DA SILVA GOMES RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito do consumidor. Apelação Cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Rescisão unilateral. Continuidade do tratamento médico. dano moral configurado. Honorários advocatícios e reembolso de despesas. recursos desprovidos. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o restabelecimento de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, rescindido unilateralmente, garantindo a continuidade do tratamento médico da autora, que se encontra em estado de saúde delicado. A operadora sustenta a legalidade da rescisão e a inexistência de dano moral. A autora, por sua vez, recorre para requerer a majoração dos honorários advocatícios e o reembolso de valores supostamente despendidos com tratamento particular. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar: (i) a validade da rescisão unilateral do plano de saúde; (ii) se há dever de continuidade do tratamento em razão da situação de vulnerabilidade da autora; (iii) se está configurado o dano moral; (iv) se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar o proveito econômico; e (v) se a autora faz jus ao reembolso de despesas com tratamento médico. III. Razões de decidir 3. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão é regulada pela Lei 9.656/98, artigo 13, e art. 35-C, que exigem notificação prévia e garantia de continuidade assistencial a pacientes em tratamento, requisitos não observados pela operadora. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1082, consolidou o entendimento de que a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento até a alta médica, desde que o beneficiário arque com a contraprestação. 5. O dano moral restou configurado, uma vez que a rescisão irregular colocou a autora em situação de risco à sua saúde e integridade física, gerando sofrimento emocional. Indenização fixada em R$ 10.000,00. 6. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base na condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, não cabendo revisão. 7. O reembolso de despesas médicas não foi deferido, pois a autora não comprovou nos autos os pagamentos alegados. IV. Dispositivo 8. Recurso da ré desprovido, com majoração de honorários advocatícios em 1%. Recurso da autora desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 13, e art. 35-C. art. 85, § 2o do CPC. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando equívoco na fixação dos honorários de sucumbência, uma vez não incidentes sobre a totalidade dos pedidos formulados. Sustenta que a turma julgadora não observou o quanto decidido pelo STJ no Tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos; c) artigos 35-C da Lei 9.656/1998, 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, 14 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que, “diante da urgência e gravidade do quadro clínico da paciente recorrente, esta viu-se obrigada a arcar com o custeio de despesas do seu tratamento, justamente para não interrompê-lo” (ID 72137622), merecendo ser reconhecidos, o direito de reembolso legalmente previsto para a hipótese e o caráter abusivo da negativa pela contraparte referente ao aludido reembolso. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJSP e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Acresça-se que a hipótese dos autos não se confunde com a do Tema 1.076/STJ, não havendo que se falar em sua aplicação. Por fim, não merece trânsito o especial, quanto à apontada violação aos artigos 35-C da Lei 9.656/1998, 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, 14 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A turma julgadora, quanto à matéria referente ao pretendido reembolso, assentou, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos: “O reembolso de despesas médicas não foi deferido, pois a autora não comprovou nos autos os pagamentos alegados.” (vide item 7 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012